Tribunal: TJBA
Processo: 0002228-29.1996.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0002228-29.1996.8.05.0080 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: MEQ COM E REP DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS P/ESCRITORIO LTD Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. AJUIZAMENTO TEMPESTIVO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. DEMORA EXCLUSIVAMENTE IMPUTÁVEL AO PODER JUDICIÁRIO. PARALISAÇÃO PROCESSUAL POR MAIS DE 24 ANOS SEM IMPULSO OFICIAL. EXEQUENTE DILIGENTE. SÚMULA 106 DO STJ. APLICABILIDADE. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO. I. Proposta a ação de execução fiscal dentro do prazo prescricional quinquenal previsto no artigo 174 do Código Tributário Nacional, a demora na citação por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça não justifica o acolhimento da prescrição, nos termos da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça. II. Demonstrado pelos autos que o exequente agiu com diligência, peticionando reiteradamente pelo cumprimento das diligências citatórias, e que a paralisação processual por mais de vinte e quatro anos decorreu exclusivamente de inércia do Poder Judiciário, com longos períodos de autos conclusos sem qualquer providência e ordens judiciais não cumpridas, impõe-se o afastamento da prescrição. III. Não se pode punir o ente público com a extinção do crédito tributário quando a morosidade processual resulta de falhas estruturais do aparelho judiciário, sob pena de violação aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e segurança jurídica. IV. O exercício do direito de ação pelo Fisco, mediante o ajuizamento tempestivo da execução fiscal, afasta a alegação de inação do credor, sendo incoerente permitir que o prazo prescricional continue a fluir quando a demora decorre exclusivamente do mecanismo da Justiça. Precedente: REsp 1.120.295/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos. V. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. Determinado o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento da execução fiscal. Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002228-29.1996.8.05.0080, da Comarca de Feira de Santana, em que é APELANTE o ESTADO DA BAHIA e APELADO MEQ COM E REP DE MÓVEIS E EQUIP PARA ESCRITÓRIO LTDA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da TERCEIRA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conformidade com o voto da Relatora, pelo conhecimento e provimento do recurso, nos termos do voto da Relatora. Salvador, .